Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704392-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA REU: JOVITA LOPES GROSSI, MARCELO HENRIQUE GROSSI, FRANCINE CLAUDIA GROSSI, MONICA VITORIA GROSSI, VALERIA CRISTINA GROSSI, ALEXANDRE AUGUSTO NEGRAO GROSSI, PATRICIA HELENA GROSSI FONSECA, ADRIANA PAULA GROSSI, JHONATAN MORENO FERREIRA GROSSI, FLAVIA MARIA GROSSI PEREZ DECISÃO SANEAMENTO DO PROCESSO Trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença de procedência em ação de reintegração de posse, baseada em laudo pericial supostamente falso. Na decisão de ID 7972834 foi deferida a tutela provisória de urgência para suspender o Cumprimento de Sentença no 0701550-53.2019.8.07.0001 até o julgamento da presente ação rescisória. Citados, os réus ofereceram a contestação ID 16830642. No dia seguinte, alegando inconsistência do sistema e por estar dentro do prazo, apresentou nova contestação (ID 16887873). DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA Os autores, em sua réplica, alegaram a ocorrência de preclusão consumativa, no que se refere ao protocolo de duas contestações. Com razão. O exame da primeira contestação oferecida é suficiente para afastar o argumento de falha no sistema do PJe, pois seu conteúdo é completo. Logo, a segunda peça protocolada deve ser desentranhada dos autos eletrônicos, uma vez que atingida pela preclusão consumativa. Nesse sentido: “(...) 4. Por força do artigo 218, § 4o do Código de Processo Civil, é tempestiva a peça processual juntada facultativamente pela parte antes mesmo do termo inicial do prazo. 5. A prática de um ato processual impede a realização do mesmo ato posteriormente, operando-se a preclusão consumativa. 6. A constituição de novo advogado não oportuniza à parte retificar atos regularmente praticados pelo causídico que atuou anteriormente no feito, substituindo peças processuais já apresentadas. (Acórdão 1341731, 07063193920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021) “(...) a contestação foi apresentada anteriormente à audiência de conciliação, configurando preclusão consumativa para o ato, não caracterizando o cerceamento de defesa aventado”. (Acórdão 1334902, 07085808120208070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021) Passo, assim, ao exame das preliminares alegadas na contestação de ID 16830642. DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA Alegam os réus que deve ser corrigido o valor dado à causa, pois o imóvel objeto da lide é avaliado em R$ 4.000,00 o metro quadrado. Sem razão. Os autores deram à causa o valor de R$ 1.419,51 (um mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao mesmo dado à ação original pelos próprios réus, com correção monetária. É ressabido que, de acordo com a jurisprudência, o valor da causa da ação rescisória será o mesmo da ação original, salvo em caso de evidente discrepância ao proveito econômico buscado. No caso, os réus alegaram – mas não comprovaram – que o valor do metro quadrado do imóvel está avaliado em R$ 4.000,00. Assim, uma vez que foram os próprios réus quem deram à causa original o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), deve prevalecer a regra geral, ou seja, correto que se considere este montante acrescido somente de correção monetária. Assim, rejeito a impugnação ao valor da causa. Os demais argumentos da contestação se referem ao mérito e serão oportunamente analisados. DO SANEAMENTO DO PROCESSO E DA INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS Inexistentes outras preliminares, estando presentes a legitimidade e o interesse processual, bem como os pressupostos processuais de existência e de validade, declaro saneado o processo. Em conclusão: 1) desentranhe-se a contestação ID 16887873, mantendo-se somente as procurações anexadas; 2) intimem-se as partes para, querendo, especificar as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator